Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Considerando o avanço das etapas de desenvolvimento da Plataforma Nacional de Saúde, vinculada ao tema 1.234, cuja fase inicial de prototipagem, estruturação e construção da primeira versão ficou sob a coordenação deste Supremo Tribunal Federal (STF), faz-se necessária a transição do projeto para o ambiente de gestão e operacionalização a cargo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), devendo ser determinada a entrega da primeira versão definitiva construída pelo STF, com auxílio do TRF da 4ª Região, da ferramenta ao CNJ. 
Cabe ressaltar que a primeira versão da plataforma encontra-se finalizada para fins de cumprimento do tema 1234 e passa, neste momento, ao estágio de transição técnica para o CNJ, que ainda precisa definir a governança, por isso não entrará imediatamente em pleno funcionamento.
A entrega ora formalizada visa a permitir que o CNJ cumpra com o tema 1234 e realize testes de usabilidade e promova o arranjo da estrutura de governança da mesma. Toda e qualquer alteração na plataforma, enquanto não definida a governança e estabelecidas regras de negócio entre todos os entes federativos, deverá ser autorizada expressamente pelo Grupo Gestor da plataforma no STF, vinculado ao tema 1234.
Fica delegada ao CNJ a competência para definir a governança colaborativa do ecossistema da plataforma. Tal governança deverá integrar, de forma coordenada, os entes, entre os quais, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Agências Reguladoras e Conselho Federal de Medicina (CFM), dentre outros que o CNJ entenda necessária e oportuna a participação.
Compete ainda ao CNJ a definição das regras de negócio desta nova fase, estabelecendo os fluxos de trabalho, prazos de resposta e critérios de alimentação de dados que regerão a ferramenta após sua futura implementação definitiva. 
Destaco que o STF continuará a exercer a supervisão do cumprimento do tema 1234, no que diz respeito à plataforma, até que ela esteja em plena funcionalidade e uso nacional, quando passará definitivamente à governança colaborativa em rede a ser construída pelo CNJ e demais atores da saúde pública.
A efetividade da plataforma depende do compromisso mútuo entre os partícipes. Nesse sentido, os entes que comporão a rede de governança colaborativa deverão observar sua parcela de responsabilidade, inclusive no que tange ao custo financeiro de manutenção e funcionamento da ferramenta, garantindo a sustentabilidade do projeto a longo prazo.
Oficie-se à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, encaminhando-se os acessos e a documentação técnica pertinente. 
Comunique-se aos entes interessados sobre o repasse da Plataforma Nacional de Saúde sob a égide do Conselho Nacional de Justiça.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente